Tribunal: CARF
Processo: 10950.004664/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.004664/2007-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.755 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
ELEIÇÃO 2006 - BELINO BRAVIN DEP. ESTADUAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/10/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando a notificação de
lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. CANDIDATO A
CARGO ELETIVO. EQUIPARAÇÃO À EMPRESA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Nos termos do art. 195 da CF, a seguridade social será financiada, dentre outras
fontes, pelas contribuições sociais das empresas e das entidades a elas
equiparadas, na forma da lei.
Inexistindo previsão, em lei, de equiparação do candidato de cargo eletivo à
empresa, para efeito de recolhimento de contribuições previdenciárias, deve ser
cancelado o lançamento fiscal por ausência de base legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator), Márcio Augusto
Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004664/2007-47
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004664/2007-47

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Redator designado.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias Lima,
substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre 1/8/2006 a 31/10/2006.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 10-18.161 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 74 a 84):
DO LANÇAMENTO
Este lançamento fiscal foi identificado nos sistemas informatizados da Seguridade
Social pelo Debcad n° 37.115.189-9, e para fins de controle na Secretaria da Receita
Federal do Brasil, recebeu nova numeração, passando a consubstanciar o processo n°
10950.004664/2007-47.
Trata-se de crédito previdenciário constituído em 21/09/2007, consoante AR -Aviso de
Recebimento Postal n° RA 12756827-4 (fls. 49), em desfavor do candidato a cargo
eletivo de deputado estadual, Sr. Belino Bravin Filho, identificado pela inscrição junto
ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n° 08.119.005/0001-40, fls. 28, contendo
contribuições devidas à Seguridade Social e a cargo do referido candidato, incidentes
sobre a remuneração por ele paga a contribuintes individuais (pessoas físicas) que lhe
prestaram serviços na campanha eleitoral, no período de 08/2006 a 10/2006.
O item 9 do Relatório Fiscal informa que para a apuração do crédito previdenciário
foram tomados por base os valores constantes da prestação de Contas junto ao TRE- PR
e comprovantes de pagamentos.
O crédito refere-se à contribuição previdenciária patronal de 20% e a contribuição
previdenciária a cargo do contribuinte individual, correspondente a 11% sobre o valor
recebido e não descontada na época (itens 1 e 7 do relatório fiscal).
Consta do relatório fiscal que o contribuinte não declarou os valores pagos aos
contribuintes individuais em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, razão pela qual foi lavrado o Auto de Infração Debcad n°
37.115.188-0 e a Representação Fiscal para Fins Penais, em razão de sonegação de
contribuição previdenciária.
O lançamento, consolidado em 19/09/2007, atingiu o montante de R$ 19.601,29
(dezenove mil, seiscentos e um reais e vinte e nove centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente o Sr. Belino Bravin Filho, impugnou o lançamento através do
instrumento de fls. 58/63, alegando que, seguindo as regras da legislação eleitoral para o
pleito de 2006, firmou sua candidatura objetivando galgar uma vaga perante a
Assembléia Legislativa do Estado do Paraná e para tanto, após homologação da mesma,
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004664/2007-47

solicitou junto à Receita Federal a abertura de CNPJ (08.119.005/000140 ELEIÇÃO
2006 - BELINO BRAVIN FILHO - DEPUTADO ESTADUAL) para a realização de
arrecadação de recursos e pagamento de despesas relativas ao certame eleitoral.
Esclarece que o CNPJ é obrigatório somente para a prestação de contas em relação à
movimentação bancária, perante a Justiça eleitoral, conferindo ao candidato
personalidade jurídica própria, não vinculando-o à categoria de empresa.
Aduz que a campanha eleitoral não figura entre os responsáveis obrigatórios ou
facultativos para o recolhimento da contribuição previdenciária, elencados nos arts. 11 e
12 da Lei n° 8.212/91, seus parágrafos, incisos e alíneas.
Refere que a presente notificação foi formalizada com base na Instrução Normativa
MPS/SRP n° 16, de 18/09/2006, publicada no DOU n° 181, de 20/09/2006, a qual
disciplina que somente o comitê financeiro dos partidos políticos é responsável pela
arrecadação e pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, não existindo
qualquer menção expressa desta obrigatoriedade em relação ao candidato. Cita que esta
instrução normativa entrou em vigor somente com a sua publicação no DOU, o que
ocorreu em 20/09/2006, ou seja, quase no fim da campanha eleitoral, não gerando
efeitos retroativos.
Salienta que pela lei Eleitoral os cidadãos que prestam serviços durante a campanha
eleitoral não possuem qualquer tipo de vínculo trabalhista em relação aos comitês e aos
candidatos, conforme artigo 100 da Lei n° 9.504/97 e alterações.
Conclui que é ilegítimo o lançamento afirmando que as irregularidades apontadas não
ocorreram.
Por fim, impugna por total a NFLD, nos termos da fundamentação supramencionada,
pugnando que receba a presente por tempestiva, dando provimento total à razões
apresentadas e arquivando a combatida NFLD por falta de amparo legal, como medida
de justiça.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 74 a
84):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/10/2006
NFLD DEBCAD n°37.115.189-9
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. CANDIDATO A
CARGO ELETIVO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EM CAMPANHA ELEITORAL. RESPONSABILIDADE PELOS
RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS.
O candidato a cargo eletivo é responsável somente quanto ao recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais decorrentes da contratação de pessoal
(contribuintes individuais) para prestação de serviços em sua campanha eleitoral.
Lançamento Procedente em Parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 93 a 96):
1. alega nulidade da autuação, por falta de fundamentação legal;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004664/2007-47

2. pedindo, subsidiariamente, a improcedência do lançamento referente às
competências 9 e 10 de 20006, “por estarem sob a égide da IN MPS/SRP 16/2006, na qual exclui
de obrigatoriedade o candidato a mandato eletivo da responsabilidade previdenciária”.
É o relatório
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 27/2/2009
(processo digital, fl. 87), e a peça recursal foi interposta em 4/3/2009 (processo digital, fl. 93),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente por falta de fundamentação legal. Não obstante
mencionada alegação, entendo que a notificação de lançamento contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a IV e parágrafo
único, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a
ampla defesa da autuada. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004664/2007-47

Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na documentação acostada aos autos, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 3 a 22).
Tanto é verdade, que a Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição
ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004664/2007-47

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no
voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
Voto Vencido
Trata-se de definir se no período de 08/2006 a 10/2006 o candidato a cargo eletivo é
responsável quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes da
contratação de pessoal para prestação de serviços em sua campanha eleitoral.
A Orientação Normativa MPS/SPS n° 2, de 17 de agosto de 2004, DOU 20/08/2004
disciplinava o recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes da
contratação de pessoal pelos comitês financeiros de partidos políticos e candidatos a
cargos eletivos, para prestação de serviços nas campanhas eleitorais, imputando a
referida obrigação ao candidato, como se lê no seu art. 2o:
Orientação Normativa MPS/SPS n" 2/2 004,
Art. I o E segurado contribuinte individual, nos termos da alínea "g" do inciso V
do art. 12 e da alínea "g" do inciso V do art. 11, respectivamente das Leis n"s
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, a pessoa física contratada por
comitê financeiro de partido político ou por candidato a cargo eletivo, para
prestação de serviços nas campanhas eleitorais.
Art. 2o Para efeito de recolhimento de contribuições previdenciárias. os
candidatos a cargos eletivos e os comitês financeiros de partidos políticos
equiparam-se à empresa, nos termos do parágrafo único do art. 15 da Lei n"
8.212, de 24 de julho de 1991.
Art. 3o Os candidatos a cargos eletivos e os comitês financeiros de partidos
políticos utilizarão as respectivas inscrições no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ, concedidas pela Secretaria da Receita Federal/MF, para
recolher as contribuições previstas nos arts. 20, 21 e 22 da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas
aos
segurados
de
que
trata
o art.1o.
Art. 4o A ocorrência de fatos geradores de contribuições e demais informações
pertinentes deverão ser informadas ao Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, mediante Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social -GFIP.
Art. 5o Revoga-se a Orientação Normativa n" 01, de 22 de agosto de 2002.
Art. 6° Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Desta forma, o candidato a cargo eletivo é equiparado à empresa para fins de
recolhimento das contribuições previdenciárias relacionadas às pessoas físicas que
contratar para prestar serviços na sua campanha eleitoral.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004664/2007-47

As norma jurídicas representam imperativos de observância obrigatória e o julgador está
obrigado a aplicar as normas válidas e vigentes. Sancionada a norma legal, para que se
inicie o tempo de sua validade, ela deve ser publicada. Publicada a norma, diz-se que ela
é vigente.
Na seqüência, a matéria é regulada pela Instrução Normativa MPS/SRP n° 16, de 18 de
setembro de 2006, DOU n° 181, de 20/09/2006 que trata da declaração para a
Previdência Social e do recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes da
contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitorais:
Instrução Normativa MPS/SRP n° 16/2006
Art. I o E segurado contribuinte individual, nos termos das alíneas "g" e "h" do
inciso V do art. 12 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, a pessoa física
contratada, respectivamente, por comitê financeiro de partido político ou por
candidato a cargo eletivo, para prestação de serviços nas campanhas eleitorais.
Art. 2° O comitê financeiro de partido político tem a obrigação de arrecadar a
contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a
da respectiva remuneração, e de recolher o valor arrecadado juntamente com a
contribuição a seu cargo, de acordo com o art. 4o da Lei n" 10.666, de 8 de maio
de 2003, utilizando-se da respectiva inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ, concedida pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 3o A ocorrência de fatos geradores de contribuições e demais informações
pertinentes deverão ser informadas à Previdência Social mediante Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP.
Art. 4o O disposto nos arts. 2o e 3o aplica-se aos fatos geradores ocorridos até
31 de dezembro do ano em que as inscrições no CNPJ forem feitas.
Art.5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
O entendimento acerca do enquadramento do candidato a cargo eletivo baseia-se nas
seguintes premissas:
a) o candidato a cargo eletivo é pessoa física;
b) a única possibilidade de equiparação de pessoa física a empresa seria seu
enquadramento como contribuinte individual (parágrafo único do art. 15 da Lei n°
8.212/91), não sendo esse o caso do candidato a cargo eletivo;
c) a Lei 9.504/97 que estabelece normas para as eleições, não dá tratamento de pessoa
jurídica ao candidato a cargo eletivo, nem o equipara a tal, como se vê a seguir:
Art. 20. O candidato a cargo letivo fará, diretamente ou por intermédio de
pessoa por ele designada, a administração financeira de sua campanha, usando
recursos passados pelo comitê, inclusive os relativos à cota do Fundo
Partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas ou jurídicas, na
forma estabelecida em lei.
d) A Instrução Normativa SRF/TSE n° 609, de 10/01/2006, determina que:
Art. 1o. Estão obrigadas à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), na forma estabelecida por esta Instrução Normativa, as seguintes
entidades e pessoas físicas:
I - comitês financeiros dos partidos políticos;
II-candidatos a cargos eletivos;
(sem grifos no original)
Este entendimento foi ratificado e pormenorizado com maior clareza na instrução que se
seguiu acerca do mesmo assunto, através da Instrução Normativa RFB n° 872, de
26/08/2008 (DOU 28/08/2008), hoje vigente, e, ainda que não contemple o período em
tela, serve para elucidar a questão:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004664/2007-47

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 872, DE 26 DE A GOSTO DE 2008 - DOU
DE 28/08/2008
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a declaração e o recolhimento das
contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades ou
fundos, decorrentes da contratação, por comitê financeiro de partido político e
por candidato a cargo eletivo, de pessoal para prestação de serviços em
campanha eleitoral.
Art. 2o E segurado contribuinte individual, nos termos das alíneas "g"e "h" do
inciso V do art. 12 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, a pessoa fisica
contratada, respectivamente, por comitê financeiro de partido político ou por
candidato a cargo eletivo, para prestação de serviços em campanha eleitoral.
Art. 3o Os comitês financeiros de partidos políticos se equiparam à empresa em
relação aos segurados contratados para prestar serviços
em
campanha
eleitoral, nos termos do parágrafo único do art. 15 da Lei n° 8.212, de 1991.
Art. 4o A equiparação de que trata o art. 3o não se aplica ao candidato a careo
eletivo que contrate segurados para prestar serviços em campanha eleitoral.
Art. 5o O comitê financeiro de partido político tem a obrigação de:
I - arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração; e
II - recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu
cargo, utilizando-se de sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ).
Parágrafo único. Além das obrigações previstas nos incisos I e II do caput, o
comitê financeiro de partido político deve arrecadar, mediante desconto no
respectivo salário-de-contribuição, e recolher a contribuição ao Serviço Social
do Transporte (SEST) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
(SENAT), devida pelo segurado contribuinte individual transportador autônomo
de veículo rodoviário que lhe presta serviços em campanha eleitoral.
Art. 6o A ocorrência de fatos geradores de contribuições previdenciárias e de
contribuições devidas a outras entidades ou fundos, bem como as demais
informações pertinentes, deverão ser declaradas à Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) mediante Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social (GFIP).
Art. 7o O disposto nos arts. 3o, 5o e 6o se aplica aos fatos geradores ocorridos
até 31 de dezembro do ano em que as inscrições no CNPJ forem feitas.
Art. 8o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9o Fica revogada a Instrução Normativa MPS/SRP n" 16, de 12 de setembro
de 2006.
Consoante o art. 146 do CTN, a modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência
de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Este artigo trata de "critério jurídico", ou seja, de interpretação ou orientação no que
tange à aplicação da lei material. Quando se fala em mudança de "critério jurídico",
deve-se entender mudança do sentido e do alcance que se empresta à norma jurídica.
Essa mudança de orientação não pode ser introduzida com efeito retroativo.
No mesmo sentido do art. 146 do CTN, encontra-se a regra contida no inciso XIII do
parágrafo único do art. 2o da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:
"Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004664/2007-47

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
(...)
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova
interpretação. "
Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, comentado esse dispositivo legal, disseram:
"Outro cuidado que se exige da decisão assenta-se no art. 2° XIII, da Lei
n.°9.784, de 1999: nova interpretação administrativa da norma que baliza a
relação subjacente ao litísio ou à postulação não pode ser aplicada
retroativamente. Efetivamente, constituiria vulneração insuportável ao princípio
da segurança jurídica (dentre outros) permitir, por exemplo, desconstituição,
invalidação ou modificação coercitiva das relações jurídicas regularmente
constituídas, ao sabor do vento das alterações de critério para entendimento do
Direito implicado. " (2)
Na mesma linha de raciocínio, Maria Sylvia Zanella di Pietro:
"Como participante da Comissão de juristas que elaborou o anteprojeto de que
resultou essa lei, permito-me afirmar que o objetivo da inclusão desse
dispositivo foi o de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no
âmbito da Administração Pública. Essa idéia ficou expressa no parágrafo único,
inciso XIII, do artigo 2o, quando impõe, entre os critérios a serem observados,
"interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova
interpretação ".
O princípio se justifica pelo fato de ser comum, na esfera administrativa, haver
mudança de interpretação de determinadas normas legais, com a conseqüente
mudança de orientação, em caráter normativo, afetando situações já
reconhecidas e consolidadas na vigência de orientação anterior. Essa
possibilidade de mudança de orientação é inevitável, porém gera insegurança
jurídica, pois os interessados nunca sabem quando a sua situação será passível
de contestação pela própria Administração Pública. Daí a regra que veda a
aplicação retroativa.
O princípio tem que ser aplicado com cautela, para não levar ao absurdo de
impedir a Administração de anular atos praticados com inobservância da lei.
Nesses casos, não se trata de mudança de interpretação, mas de ilegalidade,
esta sim a ser declarada retroativamente, já que atos ilegais não geram direitos.
(...)
Isto não significa que a interpretação da lei não possa mudar; ela
freqüentemente muda como decorrência e imposição da própria evolução do
direito. O que não é possível é fazê-la retroagir a casos já decididos com base
em interpretação anterior, considerada válida diante das circunstâncias do
momento em que foi adotada. " (3)
Portanto, aplicando-se ao caso em tela, na competência 08/2006 o candidato a cargo
eletivo é equiparado à empresa para fins de recolhimento das contribuições
previdenciárias relacionadas às pessoas físicas que contratar para prestar serviços na sua
campanha eleitoral, consoante dispõe a Instrução Normativa MPS/SPS n° 2/2004 -
DOU 20/08/2004.
Por outro lado, a partir de 09/2006, a Instrução Normativa MPS/SRP n° 16, de 18 de
setembro de 2006 (DOU n° 181, de 20/09/2006), determina de forma expressa que os
comitês eleitorais deverão efetuar o recolhimento das contribuições em relação aos
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004664/2007-47

segurados -contribuintes individuais que contratar para prestar serviços em campanha
eleitoral, obrigando-se a arrecadar a contribuição dos segurados a seu serviço,
descontando-a das respectivas remunerações, utilizando para tanto as respectivas
inscrições no CNPJ e de informar os fatos geradores em GFIP - Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social.
Em assim sendo, a obrigação restrita ao comitê eleitoral não pode ser estendida ao
candidato a cargo eletivo, ainda que o mesmo também venha a contratar pessoal
(contribuintes individuais) para a prestação de serviços em campanha eleitoral, tal como
o comitê.
Pelo exposto, em decorrência do comando das orientações normativas vigentes, declara-
se procedente o lançamento na competência 08/2006, mantendo-o, e improcedente o
lançamento objeto nas competências 09/2006 e 10/2006, excluindo-o do crédito.
Voto Vencedor
O presente lançamento, fiscal foi constituído em 21/09/2007 e imputa a
candidato a cargo eletivo, a responsabilidade pelo recolhimento de
contribuições previdenciárias incidentes sobre remuneração paga a contribuintes
individuais por ele contratados para lhe prestarem serviços na campanha
eleitoral, nas competências 08 a 10/2006.
O julgador deve obediência ao art. 116, incisos III e IV da Lei n° 8.112, de
1990, e também ao entendimento da Administração expresso em atos
normativos.
O lançamento baseou-se no entendimento disposto na Orientação Normativa
MPS/SPS n° 2, de 17/08/2004, publicada no D.O.U. de 20/08/2004, de que o
candidato a cargo eletivo é equiparado a empresa, nos termos do parágrafo
único do art. 15 da Lei n° 8.212/91 e, como tal, estaria obrigado à retenção e ao
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
dos segurados contribuintes individuais que contratou para lhe prestarem
serviços na campanha eleitoral.
A Instrução Normativa MPS/SRP n° 16, de 18/09/2006, D.O.U. de 20/09/2006,
trata apenas das obrigações previdenciárias do comitê financeiro de partido
político
com
relação aos
contribuintes
individuais que
contratasse,
especificando que o mesmo deveria arrecadar a contribuição do segurado a seu
serviço, descontando-a da respectiva remuneração e de recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo, de acordo com o art. 4o
da Lei n° 10.666/2003. Referida Instrução é silente quanto às obrigações dos
candidatos a cargos eletivos e não revogou a Orientação Normativa MPS/SPS
n° 2, de 17/08/2004, motivo pelo qual fica mantido o entendimento nela
esposado.
Para ser equiparado à empresa nos termos do parágrafo único do art. 15 da Lei
n° 8.212/91, o candidato a cargo eletivo foi considerado contribuinte individual,
respondendo pelas obrigações previdenciárias decorrentes da contratação de
segurados para lhe prestarem serviços. Estas pessoas físicas, contratadas para
prestação de serviços em campanha eleitoral enquadram-se na categoria de
contribuintes individuais, segurados obrigatórios do Regime Geral de
Previdência Social - RGPS, conforme alíneas "g" e "h" do inciso V do art. 12 da
Lei n° 8.212/91.
Analisando as contribuições lançadas neste crédito, percebe-se que estão sendo
cobradas do candidato (contribuinte individual), as contribuições a cargo dos
segurados que contratou (contribuintes individuais), com base no art. 4o da Lei
n° 10.666/2003. Ocorre que referido dispositivo, no parágrafo 3o do art. 4o,
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004664/2007-47

expressamente afasta do contribuinte individual a obrigatoriedade de descontar
a contribuição de outro contribuinte individual que contratou, conforme se lê:
Lei o (sic)10.666, de 08/05/2003
Art. 4° Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração,
e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o
dia dois do mês seguinte ao da competência.
(...)
§ 3° O disposto neste artigo não se aplica ao contribuinte individual, quando
contratado por outro contribuinte individual equiparado a empresa ou por
produtor rural pessoa física ou por missão diplomática e repartição consular de
carreira estrangeiras, e nem ao brasileiro civil que trabalha no exterior para
organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo.
Assim, tenho que o presente lançamento fiscal deve ser retificado, excluindo-se
as contribuições de responsabilidade dos contribuintes individuais contratados,
uma vez que o sujeito passivo não é o responsável pela retenção nem pelo
recolhimento de tais contribuições, cujo recolhimento é obrigação do próprio
trabalhador contratado. As contribuições ditas patronais devem ser mantidas
pois estão de acordo com o entendimento da Administração à época da
ocorrência dos fatos geradores.
Apenas para fins de esclarecimento, embora a Lei não tenha sofrido nenhuma
alteração no tempo, a interpretação dada pela Seguridade Social veio a ser
modificada através da Instrução Normativa RFB n° 872, de 26/08/2008, D.O.U.
de 28/08/2008, que então expressa, de forma taxativa em seu art. 4o, que o
candidato a cargo eletivo não se equipara a empresa em relação aos segurados
que contrate para prestar serviços em campanha eleitoral. Assim, forte no art.
146 do CTN, a modificação introduzida de ofício nos critérios jurídicos
adotados pela administração tributária apenas surte efeito com relação a fato
gerador superveniente, de modo que tal mudança de entendimento apenas pode
ser implementada para fatos geradores ocorridos após a publicação da IN RFB
n° 872/2008.
Com relação ao argumento do sujeito passivo, no sentido de que a campanha
eleitoral não seria responsável obrigatória pelo recolhimento de contribuições
previdenciárias, por não se amoldar aos conceitos elencados nos arts. 11 e 12 da
Lei n° 8.212/91, tenho que lhe assiste razão, porém em nada modifica este
crédito tributário, que não foi lavrado contra a campanha eleitoral, mas sim
contra candidato a cargo eletivo, pessoa física considerada contribuinte
individual e equiparada a pessoa jurídica em relação aos segurados que lhe
prestaram serviços.
Quanto à afirmativa do contribuinte de que a IN MPS/SRP n° 16, de 18/09/2006
teria disciplinado que somente o comitê financeiro dos partidos políticos é
responsável pela arrecadação e pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias, tenho-a como equivocada, pois referida norma apenas explicita
que estas entidades devem arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração e de recolher
o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo, de acordo com o
art. 4o da Lei n° 10.666/2003. Em momento algum tal instrução exonera o
candidato a cargo eletivo do recolhimento das contribuições ditas patronais
como também nada refere - e nem poderia -com relação ao desconto da
contribuição dos contribuintes individuais que contratar, posto que, como
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004664/2007-47

contribuinte individual, está expressamente desonerado desta obrigação pelo §
3o do art. 4o da Lei n° 10.666/2003.
Relativamente à alegação de que, pela lei eleitoral, os cidadãos que trabalham
nas campanhas eleitorais não possuem vínculo trabalhista com os comitês nem
com os candidatos, tenho que não se aplica ao presente lançamento fiscal, pois
não está sendo estabelecido qualquer vínculo trabalhista com os prestadores de
serviços, os quais são enquadrados na categoria de segurados contribuintes
individuais.
(Destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator designado.
Em que pese as bens fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar pelas razões abaixo expostas.
Conforme exposto no voto supra, trata-se o presente caso de crédito
previdenciário constituído em desfavor do candidato a cargo eletivo de deputado estadual, Sr.
Belino Bravin Filho, identificado pela inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
sob o n° 08.119.005/0001-40, contendo contribuições devidas à Seguridade Social e a cargo do
referido candidato, incidentes sobre a remuneração por ele paga a contribuintes individuais
(pessoas físicas) que lhe prestaram serviços na campanha eleitoral, no período de 08/2006 a
10/2006.
Registre-se pela sua importância que, no Item IV – COMPETÊNCIA PARA
FISCALIZAR, ARRECADAR, COBRAR E FATO GERADOR do Relatório Fiscal, a
autoridade administrativa fiscal informa que, em anexo a NFLD, uma cópia da Instrução
Normativa MPS/SRP n° 16, de 18 de setembro de 2006, publicada no DOU n° 181 de
20/09/2006, seção 1, página 132, onde dispõe sobre a declaração para a Previdência Social e o
recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes da contratação de pessoal para
prestação de serviços nas campanhas eleitorais.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação de
fls., destacando, dentre outros pontos, que:
- O CNPJ da campanha eleitoral é obrigatório e utilizado somente para a prestação de
contas perante a Justiça Eleitoral relativo a movimentação bancária;
- O ato exigido pela Justiça Eleitora o candidato personalidade jurídica própria, não
vinculando este a categoria de empresa, haja vista esta não visar lucro e ter destinação
específica como já mencionado;
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004664/2007-47

- Como se verifica na Lei n° 8212/91, mais precisamente em seus artigos 11 e 12, como
também nos parágrafos, incisos e alíneas, a campanha eleitoral não está elencada, nem
prevista, dentre aqueles responsáveis, obrigatórios ou facultativos, para o recolhimento
de contribuição previdenciária.
- Na fundamentação apresentada para a formalização da presente notificação,
encontramos como balizadores da mesma na Instrução Normativa MPS/SRP n° 16 de
18/09/2006, publicada no DOU n° 181 de 20/09/2006, a qual remete suas providências
ao que dispõe a Lei 10.666/2003;
- Pelo que se apresenta, na literalidade dos dispositivos mencionados é que a empresa é
responsável pelo recolhimento do contribuinte individual que presta serviços a esta,
todavia, quando se tratar de contribuinte individual, que não seja empresa, este está
isento do que determina o artigo 4°. Da Lei 10.666, conforme o seu § 3o;
- A abertura de conta de campanha eleitoral e a exigência da legislação eleitoral de ser
através de CNPJ ao candidato não o configura como empresa, mas sim como
contribuinte individual, portanto isento da contribuição nos termos da lei específica;
- Pelo que disciplina a Instrução Normativa 16 do MPS somente o comitê financeiro dos
partidos políticos é que são os responsáveis pela arrecadação e recolhimento das
contribuições previdenciárias não existindo qualquer menção expressa em relação ao
candidato a eleição, face desta responsabilidade.
Neste contexto, concluiu o Contribuinte que não existe menção expressa na lei
que o candidato é o responsável pela arrecadação e pagamento das contribuições
previdenciárias relativas à campanha, mas sim, e exclusivamente, o comitê financeiro partidário
(...) por não ser equiparado a empresa, por ter personalidade jurídica própria, não pode ser o
candidato responsabilizado por ato não inerente a regra da Justiça Eleitoral.
A DRJ, por maioria de votos, julgou procedente em parte o lançamento fiscal,
mantendo, justamente, o crédito tributário referente à contribuição previdenciária patronal
incidente sobre os pagamentos realizados aos contribuintes individuais.
Do voto vencido do acórdão da DRJ, destacamos os seguintes excertos:
- A Orientação Normativa MPS/SPS n° 2, de 17 de agosto de 2004, DOU 20/08/2004
disciplinava o recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes da
contratação de pessoal pelos comitês financeiros de partidos políticos e candidatos a
cargos eletivos, para prestação de serviços nas campanhas eleitorais, imputando a
referida obrigação ao candidato;
- Desta forma, o candidato a cargo eletivo é equiparado à empresa para fins de
recolhimento das contribuições previdenciárias relacionadas às pessoas físicas que
contratar para prestar serviços na sua campanha eleitoral;
- Na sequência, a matéria é regulada pela Instrução Normativa MPS/SRP n° 16, de 18
de setembro de 2006, DOU n° 181, de 20/09/2006 que trata da declaração para a
Previdência Social e do recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes da
contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitorais;
- O entendimento acerca do enquadramento do candidato a cargo eletivo baseia-se nas
seguintes premissas:
a) o candidato a cargo eletivo é pessoa física;
b) a única possibilidade de equiparação de pessoa física a empresa seria seu
enquadramento como contribuinte individual (parágrafo único do art. 15 da Lei n°
8.212/91), não sendo esse o caso do candidato a cargo eletivo;
c) a Lei 9.504/97 que estabelece normas para as eleições, não dá tratamento de pessoa
jurídica ao candidato a cargo eletivo, nem o equipara a tal.
(...)
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004664/2007-47

Portanto, aplicando-se ao caso em tela, na competência 08/2006 o candidato a cargo
eletivo é equiparado à empresa para fins de recolhimento das contribuições
previdenciárias relacionadas às pessoas físicas que contratar para prestar serviços na sua
campanha eleitoral, consoante dispõe a Instrução Normativa MPS/SPS n° 2/2004 -
DOU 20/08/2004.
Por outro lado, a partir de 09/2006, a Instrução Normativa MPS/SRP n° 16, de 18 de
setembro de 2006 (DOU n° 181, de 20/09/2006), determina de forma expressa que os
comitês eleitorais deverão efetuar o recolhimento das contribuições em relação aos
segurados - contribuintes individuais que contratar para prestar serviços em campanha
eleitoral, obrigando-se a arrecadar a contribuição dos segurados a seu serviço,
descontando-a das respectivas remunerações, utilizando para tanto as respectivas
inscrições no CNPJ e de informar os fatos geradores em GFIP - Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social.
Em assim sendo, a obrigação restrita ao comitê eleitoral não pode ser estendida ao
candidato a cargo eletivo, ainda que o mesmo também venha a contratar pessoal
(contribuintes individuais) para a prestação de serviços em campanha eleitoral, tal como
o comitê.
Pelo exposto, em decorrência do comando das orientações normativas vigentes, declara-
se procedente o lançamento na competência 08/2006, mantendo-o, e improcedente o
lançamento objeto nas competências 09/2006 e 10/2006, excluindo-o do crédito.
Como se vê, a conclusão alcançada pelo d. Relator de primeira instância foi no
sentido de julgar procedente em parte o lançamento fiscal, mantendo-se o crédito tributário
apenas em relação à competência de 08/2006, em face do disposto na Instrução Normativa
MPS/SPS n° 2/2004, segundo a qual o candidato a cargo eletivo é equiparado à empresa para
fins de recolhimento das contribuições previdenciárias relacionadas às pessoas físicas que
contratar para prestar serviços na sua campanha eleitoral.
Em relação às competências de 09 e 10/2006, aquele julgou concluiu pela
improcedência do lançamento, tendo em vista que a Instrução Normativa MPS/SRP n° 16, de 18
de setembro de 2006 (DOU n° 181, de 20/09/2006), determina de forma expressa que os comitês
eleitorais deverão efetuar o recolhimento das contribuições em relação aos segurados -
contribuintes individuais que contratar para prestar serviços em campanha eleitoral, obrigando-se
a arrecadar a contribuição dos segurados a seu serviço, descontando-a das respectivas
remunerações, utilizando para tanto as respectivas inscrições no CNPJ e de informar os fatos
geradores em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
O voto vencedor do acórdão de primeira instância, entretanto, afastou esse
entendimento, destacando que a Instrução Normativa MPS/SRP n° 16, de 18/09/2006, D.O.U. de
20/09/2006, trata apenas das obrigações previdenciárias do comitê financeiro de partido
político com relação aos contribuintes individuais que contratasse, especificando que o mesmo
deveria arrecadar a contribuição do segurado a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração e de recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo, de
acordo com o art. 4° da Lei n° 10.666/2003. Referida Instrução é silente quanto às obrigações
dos candidatos a cargos eletivos e não revogou a Orientação Normativa MPS/SPS n° 2, de
17/08/2004, motivo pelo qual fica mantido o entendimento nela esposado.
Corroborando com a conclusão alcançada no voto vencedor do acórdão de
primeira instância, o d. Relator do presente recurso voluntário, valendo-se do permissivo
constante no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 2017, adotou
como razões de decidir, neste particular, os fundamentos daquela decisão, mediante transcrição
da decisão recorrida.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004664/2007-47

Pois bem!
Com relação ao entendimento exposto no voto vencedor da decisão de primeira
instância, no sentido de que a Instrução Normativa MPS/SRP n° 16, de 18/09/2006, D.O.U. de
20/09/2006, trata apenas das obrigações previdenciárias do comitê financeiro de partido político
com relação aos contribuintes individuais que contratasse, quedando-se silente quanto às
obrigações dos candidatos a cargos eletivos e não revogou a Orientação Normativa MPS/SPS n°
2, de 17/08/2004.
Ocorre que, analisando a ementa da susodita Instrução Normativa MPS/SRP n°
16, de 18/09/2006, tem-se que ela dispõe sobre a declaração para a Previdência Social e o
recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes da contratação de pessoal para
prestação de serviços nas campanhas eleitorais.
É dizer: referida norma, no âmbito de sua competência e abrangência, disciplinou
a matéria referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes da contratação
de pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitoras. Neste contexto, não há que se
falar em “silêncio da norma” em relação aos candidatos a cargos eletivos. Diz o brocardo que
verba cum effectu sunt accipienda, ou seja, a lei não contém palavras inúteis.
Ora, se a Instrução Normativa MPS/SRP n° 16, de 18/09/2006, que dispõe sobre o
recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes da contratação de pessoal para
prestação de serviços nas campanhas eleitorais ̧ nada falou sobre a incidência de contribuições
previdenciárias na contratação de contribuintes individuais por candidatos a cargos eletivos, não
cabe ao intérprete, ao aplicador do direito, dizer o que a norma não disse.
Com relação ao argumento de que a referida Instrução Normativa MPS/SRP n°
16/2006 não revogou Orientação Normativa MPS/SPS n° 2/2004, melhor sorte não assisti àquela
decisão.
Isto porque, nos termos do § 1o do art. 2o da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro, existem outras formas de revogação além da expressa menção no texto
normativo, in verbis:
DECRETO-LEI No 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942.
Art. 2o (...)
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja
com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei
anterior.
Como se vê, além da expressa menção no novo texto normativo (fundamento no
qual se embasou o voto vencedor da decisão de primeira instância), existe também a
possibilidade de revogação da lei anterior pela lei posterior quando (i) seja com ela incompatível
ou (ii) regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
No caso concreto, tem-se que a Instrução Normativa MPS/SRP n° 16/2006
(norma posterior) disciplina, justamente, a mesma matéria objeto da Orientação Normativa
MPS/SPS n° 2/2004 (norma anterior), restando esta, pois, tacitamente revogado nos termos do
susodito § 1o do art. 2o da LINDB.
Resta assim afastada, pois, a fundamentação adotada pelo voto vencedor da
decisão de primeira instância e, por conseguinte, do voto do d. Relator do presente recurso
voluntário, para a manutenção parcial do crédito tributário lançado.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004664/2007-47

No que tange ao entendimento exposto no voto vencido da decisão de primeira, no
sentido de julgar procedente em parte o lançamento fiscal, mantendo-se o crédito tributário
apenas em relação à competência de 08/2006, em face do disposto na Instrução Normativa
MPS/SPS n° 2/2004, segundo a qual o candidato a cargo eletivo é equiparado à empresa para
fins de recolhimento das contribuições previdenciárias relacionadas às pessoas físicas que
contratar para prestar serviços na sua campanha eleitoral, entendo que melhor sorte não assiste
ao lançamento fiscal.
Isto porque, a equiparação do candidato a cargo eletivo à empresa, para fins de
recolhimento de contribuições previdenciárias, veiculada pelo art. 2o da Orientação Normativa
MPS/SPS n° 2/2004, carece, no entendimento deste Conselheiro, de amparo legal.
De fato, nos termos do inciso I do art. 195 da CF, tem-se que a seguridade social
será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
 do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados,
a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem
vínculo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
Como se vê, o dispositivo constitucional em destaque é claro e expresso ao dispor
que a seguridade social será financiada, dentre outras fontes, pelas contribuições sociais da
empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei.
É dizer: a lei é a forma eleita pela Constituição para equiparação de determinada
entidade à empresa, para fins de exigência das contribuições sociais.
E a lei assim o fez quando o quis. É o que se infere, por exemplo, do parágrafo
único do art. 15 da Lei no 8.212/91, in verbis:
Lei no 8.212/91
Art. 15 (...)
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção
civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.
Registre-se, pela sua importância, que o referido art. 15 está inserido na “Seção II
– Da Empresa e Do Empregador Doméstico” do “Capítulo I – Dos Contribuintes” da Lei
8.212/91.
Trata-se, à toda evidência, de estreita observância ao princípio da reserva legal,
espécie do macro princípio da legalidade.
In casu, tem-se que a equiparação do candidato a cargo eletivo à empresa, para
efeito de recolhimento de contribuições previdenciárias, foi veiculada por Orientação Normativa,
assistindo razão ao Contribuinte, portanto, quando este afirma que não existe menção expressa
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.004664/2007-47

na lei que o candidato é o responsável pela arrecadação e pagamento das contribuições
previdenciárias relativas à campanha, mas sim, e exclusivamente, o comitê financeiro partidário
(...) por não ser equiparado a empresa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário do
Contribuinte, cancelando-se o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital